Tribunal: TJSP
Processo: 2262384-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262384-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AZURITA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, são agravados ROBERTO
SATO e SOLANGE SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2262384-83.2020.8.26.0000
Origem no: 0005654-61.2020.8.26.0003
Agravante: Azurita Empreendimentos SPE Ltda.
Agravado: Roberto Sato e Outro
Comarca: São Paulo – 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
MM. Juiz de 1a instância: Carolina Bertholazzi
VOTO No 39349
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença - Insurgência contra decisão que rejeitou
parcialmente a impugnação do devedor – Alegado
excesso da execução, sem contudo, apontar o valor
efetivamente devido conforme lhe competia – Observância
do artigo 525, § 4o e 5o, do Código de Processo Civil –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Azurita
Empreendimentos Spe Ltda. contra a r. decisão digitalizada às fls. 67
que, nos autos da ação de indenização por lucros cessantes ajuizada
pelos agravados em face da agravante, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação
apresentada pela devedora, deixando de examinar o argumento de
excesso de execução pela ausência de observância da lei que rege

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a matéria, homologando o valor do crédito apontado pelos credores
para a devida habilitação em sede de recuperação judicial.
2.
Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que
efetivamente houve excesso de execução, razão pela qual deve ser
atribuído efeito suspensivo à sua impugnação, notadamente diante
do risco de prejuízos pela continuidade com a habilitação do débito
em valor equivocado. Afirma que não foram examinados os motivos
que levaram ao alegado excesso, tendo em vista que aplicados juros
da mora e correção monetária após o ajuizamento da recuperação
judicial da empresa devedora, o que é vedado pela Lei de
recuperação judicial (artigo 9o). Pede a concessão de efeito
suspensivo, bem como que, ao final, o seu recurso seja provido, para
viabilizar o ajuste do valor devido.
3.
Recebi o agravo de instrumento e neguei o efeito suspensivo
pleiteado (fls. 73/77).
4.
Contraminuta apresentada às fls. 80/84, onde defendida a
manutenção do decidido.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não prospera.
6.
Conforme já destacado na oportunidade do exame preliminar
deste recurso, a ação indenizatória ajuizada pelos agravados em
face da agravante foi julgada procedente, sendo condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante ao pagamento da quantia, dando-se início à fase de
cumprimento de sentença com a apresentação do crédito
atualizado e com juros da mora incidentes até a data do ingresso da
fase satisfativa.
7.
A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, apontando excesso de execução sem, no entanto, indicar
de forma contábil e discriminada com os detalhes necessários para a
apuração da evolução do cálculo, o valor que entendia devido, de
maneira que tudo leva a crer no acerto da decisão que rejeitou
liminarmente a peça de resistência.
8.
De fato, a lei não traz disposições inúteis e deve ser
criteriosamente observada. No caso, o artigo 525, parágrafos 4o e 5o,
do Código de Processo Civil, é bastante claro ao impor a obrigação
do impugnante de comprovar, de imediato e de forma
fundamentada, o valor que entende correto, sob pena de rejeição
da discordância apresentada. Esta exigência de demonstração do
quantum entendido como correto é ônus do qual o impugnante não
pode se furtar, ao passo que não se pode tolerar argumentações
genéricas, que dão margem a eventual abusos e protelações.
9.
Sequer neste recurso a agravante apresenta a planilha do
cálculo, reclamando a ida ao contador do juízo para apurar o valor
do débito, em conduta totalmente em descompasso com o ditame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal, fato que implica na admissão de que não houve o devido
esclarecimento contábil. No ponto, vale ressaltar que a agravante,
embora esteja em recuperação judicial, é uma empresa e conhece
os ditames e meandros razoáveis do mundo dos negócios, sendo-lhe
perfeitamente possível apresentar a impugnação de excesso de
execução, conforme a exigência legal, não bastando, a priori, o
simples apontamento do valor raso que entende devido.
10.
Agora, em sede recursal, argumenta não ser possível saber, por
ora, o valor dos lucros cessantes, por não se ter conhecimento do
número de anos que este valor deverá inserir. Contudo, como dito
acima, a r. sentença é bastante clara a respeito do período em que
eles incidiriam, de maneira que a argumentação da agravante se
mostra pueril.
11.
Sobre o tema vale a transcrição:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Cumprimento de sentença. Impugnação apresentada
pelos agravantes. Alegação de excesso de execução.
Ausência de indicação dos valores que reputam
devidos, acompanhados de demonstrativo de cálculo.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. Inobservância do disposto no
art. 525, § § 4o e 5o, do CPC. INCIDÊNCIA DA MULTA E
DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC.
Ausente o pagamento espontâneo do débito no prazo
e modo estipulados no art. 523 e incisos do CPC, é
cabível
a
aplicação
da
multa
e
honorários
advocatícios previstos no recitado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no
2’46329-49.2020.8.26.0000, Rel. Afonso Bráz, 17a Câmara
de Direito Privado, julgado em 05.11.2020);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Decisão
que rejeitou impugnação que não declinou o valor
que se entendia devido – Irresignação do impugnante
sob o fundamento de que não teria se insurgido contra
o valor cobrado, não se aplicando o disposto no art.
525, pars. 4o e 5o, do CPC – Descabimento – Hipótese
em que o referido dispositivo legal se aplica em
decorrência da alegação de excesso de execução
em cumprimento de sentença, pouco importando que
o impugnante não tenha questionado os termos em
que esta foi lançada – Recurso desprovido.” (AI no
2244228-47.2020.8.26.0000, Rel. Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, julgado em
26/10/2020).
12.
Assim, mantém-se a decisão combatida.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR